Tribunal: TJMT
Processo: 1016560-56.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016560-56.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA
AGRAVADO: CLAUDIO CAMPOS ARAUJO
Agravo interposto por M. Diesel Caminhões e Ônibus Ltda. contra decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer que move em desfavor de Cláudio Campos Araújo, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo ora agravante.
Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, porque alega que os fundamentos utilizados pelo juízo singular não se mostram adequados ao caso.
Afirma que o veículo, ao contrário do disposto na decisão agravada, não se encontra paralisado desde 08.11.2017, mas sim ingressou na oficina em 02.03.2017 e teve seus reparos finalizados em 16.03.2017.
Assevera, ainda, que tomou diversas medidas anteriormente à propositura da Ação de Obrigação de Fazer, a fim de notificar o agravado para que retirasse o veículo da oficina.
Defende que não há base legal ou contratual para que o veículo do agravado permaneça indefinidamente na sede da agravante.
Explica que o agravado adquiriu junto à agravante um Ônibus em 23.02.2017 e, após utilizar o veículo normalmente por oito meses, retornou à oficina para consertos, que afirma terem sido realizados em tempo e modo adequados, mas que, após os reparos, o agravado se furtou de comparecer à empresa para retirada do veículo.
Defende que eventual rescisão do contrato deve ser posta à apreciação do Poder Judiciário e não pode ser realizada por simples manifestação do interesse do agravado.
Pugna pelo provimento do recurso, para que seja concedida a tutela de urgência postulada na ação, com a determinação de retirada do veículo das dependências da agravante, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.
É o relato.
Decido.
Busca o agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente, ao argumento de que estão preenchidos os requisitos para concessão da liminar.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência. Ressalte-se, ainda, que não demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Cuiabá, 14 de abril de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator